Tribunal: TJPA
Processo: 0802108-02.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802108-02.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLI DAS NEVES BARATA

AGRAVADO: BANCO BMG SA, BANCO FICSA S/A., BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802108-02.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLI DAS NEVES BARATA

ADVOGADOS: JADE LOPES SILVA - OAB/PA 32.884 e NADILSON CARDOSO DAS NEVES – OAB/PA 26.858

AGRAVADO: BANCO BMG S. A.

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO – OAB/PE 32.766

AGRAVADO: BANCO FICSA S. A.

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA – OAB/PE 21.714

AGRAVADO: BANCO PAN S. A.

ADVOGADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES – OAB/CE 30.348

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DISCUSSÃO ACERCA DE SUA REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Suspensão de descontos em benefício de aposentadoria;

2.

Presença dos requisitos do art. 300 do CPC;

3.

Não é razoável exigir do consumidor que produza prova negativa acerca do contrato que afirma não haver celebrado. Cognição sumária. Verossimilhança e
periculum in mora;

4.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARLI DAS NEVES BARATA em face de BANCO BMG S. A., BANCO FICSA S. A. e BANCO PAN S. A., em que busca a reforma da decisão monocrática que conheceu do Agravo de Instrumento e lhe negou provimento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos efetivados no benefício de aposentadoria da agravante (Id. 12709115).

Em suas razões recursais (Id. 12850321), aduz que impugna perante o Juízo de origem empréstimos consignados e cartão RMC supostamente tomados junto aos agravados, ressaltando receber benefício do INSS, não ter recebido quaisquer quantias em sua conta bancária e que desconhece a titularidade da conta bancária que foi depositado pelo Banco BMG S. A. um suposto valor, o qual teria sido fruto de contratação fraudulenta.

Afirma sofrer graves prejuízos financeiros, aduzindo que aguardar a instrução processual e o julgamento agrava sua situação, uma vez que seu benefício de aposentadoria se coaduna em sua única fonte de renda.

Requer o provimento do recurso com a determinação da suspensão dos descontos efetivados em seu benefício, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 13497920).

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, prolatora da decisão agravada, vindo-me conclusos conforme a Portaria nº 4.248/2023-GP.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (Pa), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e preparado dispensado, nos termos do art. 99, §7° do CPC, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso à reforma da decisão que negou provimento ao recurso, sob o entendimento de não demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC.

Assiste razão à agravante.

A recorrente alegou, na exordial (Id. 83667948 do processo principal), que jamais assinou o contrato de empréstimo e de cartão RMC.

Em que pese o entendimento exarado na Decisão Agravada, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Tratando-se de impugnação de contrato de empréstimo bancário, incumbe à instituição financeira demonstrar nos autos a regularidade da contratação, uma vez que não é razoável exigir do consumidor que produza prova negativa acerca do contrato que afirma não haver celebrado. Portanto, em cognição sumária, própria deste momento processual, entendo verossímeis as alegações do agravante e vislumbro o requisito da probabilidade do direto.

Há, também, o
periculum in mora
, visto que a agravante é pessoa idosa e o desconto alegadamente indevido incide sobre seu benefício previdenciário, que constitui verba alimentar. No mais, a suspensão do desconto não tem possibilidade de causar prejuízo ao banco réu, pois a medida é plenamente reversível, com a retomada dos descontos caso se constate a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos.

Assim já decidiu o TJE/PA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DESCONTO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – FEITO EM FASE PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE FRAUDE – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – ASTREINTES – PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A suspensão
dos descontos no benefício previdenciário da agravada, determinada pelo juízo primevo, decorreu da necessidade de averiguação da ocorrência ou não de fraude no ajuste bancário que teria sido pactuado entre as partes, situação que somente será definida através da devida instrução do feito.

2 – Insta observar, ainda, que a recorrida é idosa, percebendo modica aposentadoria, sendo inconteste o prejuízo ocasionado pelos descontos efetuados em sua verba alimentar e, assim, estando o feito em fase probatória, afigura-se prudente a suspensão dos descontos.

3 – O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está consubstanciado em favor da agravada, face os prejuízos inerentes aos descontos que vêm sendo efetuados no seu benefício previdenciário.

4 – Ademais, a manutenção da suspensão dos descontos não causará qualquer prejuízo à parte agravante, que poderá reativá-los caso comprove a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos.

5 –
Acerca das astreintes, é
imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7– Recurso conhecido e desprovido,
para manter integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

(
Processo nº 0810983-29.2021.814.0000, Relatora Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 12/05/2022).

Isto posto, EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO para CONHECER E PROVER O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR MARLI DAS NEVES BARATA, reformando a Decisão Interlocutória agravada e determinar a suspensão dos descontos impugnados,
no prazo de 05 (cinco) dias, após a intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Belém(Pa), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2024